Tribunal: TJMT
Processo: 1021430-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021430-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE - CPF: 052.078.741-28 (ADVOGADO), EDSON DE JESUS GONCALVES (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Edson De Jesus Gonçalves
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 66570953).

Assegura que “
tanto a certidão de dívida ativa, quanto a petição inicial, não apresentaram qualquer documento ou individualização da pessoa física, não sendo possível crer que fora gerado um cadastro imobiliário sem que tenha havido a competente identificação do RG ou CPF do contribuinte
”, de modo que “
o processo deve ser extinto sem resolução do mérito ante ausência de elementos suficientes a individualizar o devedor
”.

Assevera que “
não tendo sido localizado o agravante, promoveu-se a citação por edital, atendendo a magistrada ao pleito da Fazenda Pública, sem que tenham sido empreendidos esforços no sentido de localizar pessoalmente o suposto devedor
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Edson De Jesus Gonçalves
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Cáceres
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] Da análise dos autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários ao regular processamento do feito, não se vislumbrando a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a justificar a extinção do processo.

Ademais, a CDA, tal como foi elaborada, atende aos requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional.

Conforme depreendido, observa-se na CDA em questão, o nome do devedor, bem como endereço indicado, mesmo que restando infrutífera as tentativas de citação e/ou intimação.

[...]

Com relação a nulidade da citação por edital, o executado não foi localizado mediante carta (id. 18240281) e oficial de justiça (id. 21536795), sendo possível a citação deste via edital, quando infrutíferos os meios já mencionados.

[...]

Isto posto e por tudo o que mais consta, decido:

a) Rejeitar a exceção de pré-executividade, pelas razões já expostas;

b) Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens do devedor passíveis

de penhora, sob pena de suspensão de execução, nos termos do art. 40 da LEF;

c) Com o cumprimento da determinação ou transcurso do prazo, voltem os autos conclusos;

d) Cumpra-se. [...] (Id. 61818491 – fls. 41/46).

Em decisão monocrática proferida na data de 16 de novembro de 2020, neguei provimento ao recurso, porque, válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, “
não tendo o agravado promovido a correta individualização do agravante, isso inviabilizou que buscas fossem efetuadas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviço público
” (Id. 75621993 – fls. 10), de modo que a citação por edital é nula.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 7.094,32: sete mil noventa e quatro reais e trinta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 15453/2018, Id. 61818491 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 31 de agosto de 2018 (Id. 61818491 – fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 13 de novembro do mesmo ano (Id. 61818491 – fls. 6/7).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2019 pelo correio (Id. 61818491 – fls. 10).

Em 10 de julho do mesmo ano, ocorreu a segunda tentativa de citação da empresa agravante, agora por oficial de justiça, que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico e dou fé, em cumprimento ao Mandado de Citação - Execução Fiscal, expedido pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara desta cidade e Comarca que devolvo o mandado sem o seu cabal cumprimento uma vez que
não foi possível Citar o Sr. Edson de Jesus Gonçalves, pois me dirigi na Av. Talhamares n. 600 e fui informada pelo Sr. Vitorino que existia um comércio de aroeira do outro lado da rua cujo proprietário chama-se Edson, que mudou-se a muitos meses e não soube dizer onde ele está residindo
. Diante do exposto, devolvo o mandado para que a parte autora indique novo endereço e possíveis bens à penhora. [...]. (Id. 61818491 – fls. 14). [sem negrito no original]

Por impulso oficial, a técnica judiciária, na data de 23 de março de 2020, certificou:

[...] Amparada pelo art. 152, inciso VI, c/c com o art. 203, § 4o, do CPC/15,
impulsiono estes autos para a expedição de Edital de Citação, considerando os termos da diligência negativa
(21536795). [...]. (Id. 61818491 – fls. 18). [sem negrito no original]

Em decorrência, o
Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Cáceres em 23 de março de 2020 (Id. 61818491 – fls. 19).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 61818491 – fls. 3), está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que sem êxito a citação pelo correio (
Id. 61818491 – fls. 10
) e por oficial de justiça (
Id. 61818491 – fls. 14
).

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo. [...]. [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete no 144 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Este Tribunal tem entendimento seguro acerca da questão:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

[...] 1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1019890-27.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

Quanto a alegação de ausência de individualização do agravante, vez que não foi indicado seu Cadastro de Pessoa Física – CPF, com relação à certidão de dívida ativa, não se trata de requisito de validade exigido pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigo 202, do Código Tributário Nacional:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

[...]

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Outrossim, referente a petição inicial, desnecessária é a indicação de Cadastro de Pessoa Física – CPF e/ou Registro Geral – RG ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nas ações de execuções fiscais, consoante está no verbete no 558 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada
. [...]. (Verbete no 558 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/RG. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4. ‘
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei no 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei no 11.419/06
’ (REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sergio Kukina, DJeV12.12.2014, julgado no rito do art. 543-C do CPC/1973).

5. Agravo Regimental provido. (STJ,

Segunda Turma, AgInt no REsp 1633551/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021